Tribunal: TJPA
Processo: 0802340-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802340-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATANAEL BRITO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802340-19.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES
.

PACIENTE:
NATANAEL BRITO LIMA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CPB
.

EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
29/06/2018
. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM CURSO NORMAL, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA
05/03/2020
, FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO, FICANDO DETERMINADA A JUNTADA DA MÍDIA REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA COMARCA DE ABAETETUBA, E, APÓS, QUE SEJAM OFERECIDAS ALEGAÇÕES FINAIS, VOLTANDO CONCLUSOS PARA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NOS INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADOS PELO COACTO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, em
05/03/2020
, ocasião em que restou mantida a prisão preventiva do paciente, ficando determinada a juntada da mídia referente a carta precatória expedida para Comarca de Abaetetuba, e, após, que sejam oferecidas alegações finais, voltando conclusos para sentença;

2
. A impetrante alega falta de fundamentação nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação de prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém tais decisões estão fundamentadas para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente pelo modus operandi aplicado na empreitada criminosa;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Natanael Brito Lima
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, Incisos I e II na forma do artigo 71, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Alega a impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de ter sido preso em flagrante delito em
29/06/2018
, aduzindo: a) excesso de prazo na instrução processual, sendo o único réu preso; b) falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; c) ausência dos requisitos que autorizam a custódia extrema; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2890471 - Páginas 1 a 3)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
29/06/2018
, por volta das
20H00
, na Rua Central, Rodovia PA-150, município de Moju, o coacto e seus comparsas, agindo em concurso e unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, assaltaram a vítima
Vitor Tadeu Santiago
, subtraindo 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, Galaxy J2 Prime Duos, conforme informado pelo Auto de Apresentação e Apreensão. Restou apurado que no dia, hora e local acima descritos, a vítima, que estava na frente de sua residência, juntamente com seu tio
Luciano
e seu irmão
Wesllen
, foi abordada, momento em que o corréu
Clebes
, usando uma arma de fogo, anunciou o assalto, ordenando que todos entregassem os celulares. A vítima, assustada e nervosa, entregou o aparelho para o ora paciente. De posse do produto do roubo, os denunciados, caminhando, empreenderam fuga. Dando continuidade à ação delitiva, minutos depois, os denunciados abordaram outra vítima
Marcinael da Costa de Moraes
, quando, mais uma vez mediante grave ameaça exercida com a mesma arma, assaltaram a referida vítima, subtraindo, para si, 01 (um) aparelho Positivo Twist Minim, cinza, Imei 110356160085046680 e o valor de RS 50,00 (cinquenta reais).

Restou apurado que a segunda vítima
Marcinael
estava a caminho de sua residência quando foi abordada pelos denunciados, que anunciaram o assalto utilizando o mesmo modus operandi que assaltaram a primeira vítima, tendo ainda um terceiro indivíduo no interior de um carro pálio preto, o qual presenciou estaria dando apoio ao citado assalto. De posse do produto do segundo roubo, os denunciados empreenderam em fuga, com terceiro não identificado no interior de um carro palio preto. Acionada a polícia local, depois das diligências necessária, localizaram e fizeram detenção dos ora denunciados, que estavam na companhia de
Robso Moraes Pinheiro
, a guarnição policial deu ordem de parada e, durante a revista, foram apreendidos em poder dos meliantes o produto do roubo. A autoria e a materialidade dos crimes estão evidenciadas pelo depoimento das vítimas
Vitor Tadeu
e
Marcinael
, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, assim como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, respectivamente. É de evidenciar que o caso concreto, conforme apontam os autos do Inquérito Policial incluso, trata-se da figura do crime continuado (CP, artigo 71), pois os denunciados praticaram crime da mesma espécie, na mesma cidade, no mesmo dia (29/06/2018) e com o mesmo
modus operandi
. Procedendo desta forma, os denunciados, em concurso de pessoa, conscientes e voluntariamente, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, praticaram crime continuado de roubo duplamente majorado.

Considerando a maneira como os crimes foram executados, de forma sequencial, em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e com aparato de fuga, demonstrando a falta de temor, a periculosidade e a audácia do coacto e seus comparsas, o que compromete a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Alega a impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
29/06/2018
.

Não assiste razão à impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em
02/08/2018
. Citado em
25/08/2018
, o réu informou que teria advogado, mas não informou o nome do causídico.

Por decisão datada de
04/09/2018
foi nomeado defensor dativo em razão da ausência de Defensor Público lotado na Comarca. A fim de evitar alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o juízo
a quo
determinou, em
25/09/2018
, que os advogados dos réus apresentassem resposta à acusação, determinada desde
02/08/2018
, já tendo os réus sido citados, intimados para constituírem novos advogados e recebido patrono dativo nomeado pelo juízo inquinado coator, sem que seus advogados promovessem o ato de defesa, não obstante o esmero em obter a liberdade de seus clientes. Designada audiência de instrução para o dia
18/12/2018
, o Sistema Penal não apresentou o coacto. Redesignado o ato para
21/03/2019
, novamente o Sistema Penal não apresentou o paciente, todavia, o seu patrono não se opôs ao prosseguimento da instrução. Em audiência de continuação, no dia
30/05/2019
, o coacto deixou de ser apresentado pelo Sistema Penal mais uma vez.

Redesignada a audiência para
05/09/2019
, o coacto não foi apresentado em mais uma oportunidade, quando ficou designado o dia
17/10/2019
para interrogatório do corréu
Clebes Luiz de Lima Carvalho
, determinada a expedição de carta precatória para oitiva de uma testemunha de acusação e deprecado o interrogatório do paciente. Em decisões acostadas aos autos, foi mantida a segregação cautelar do coacto. Na audiência do dia
17/10/2019
foi procedida a qualificação e interrogatório do corréu
Clebes Luiz de Lima Carvalho
e determinada, após as devoluções das cartas precatórias expedidas para as comarcas de Abaetetuba e Santa Izabel, a oitiva das partes sobre eventuais diligências complementares, ou caso não haja, que fossem oferecidas alegações finais. Diante da transferência do paciente para o Central de Triagem Masculino de Abaetetuba, foi realizada no juízo de piso a qualificação e interrogatório do coacto, no dia
05/03/2020
, ocasião em que restou mantida a prisão preventiva, ficando determinada a juntada da mídia referente a carta precatória expedida para Comarca de Abaetetuba, e, após, que sejam oferecidas alegações finais, voltando conclusos para sentença.

Denota-se, portanto, que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis à busca da verdade real dos fatos, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com as peculiaridades do caso, pois se trata de um feito complexo, composto de outros réus e várias testemunhas.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP).

[...]Com efeito, na decisão em que homologuei o auto de prisão em flagrante e decretei a prisão preventiva do ora acusado verifiquei concretamente que

Em primeiro plano, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, diante do reconhecimento procedido por duas das vítimas dos assaltantes, os quais revelaram características dos trajes dos seus algozes, além de minudenciarem as condutas de cada um dos meliantes. Por outro lado, a maneira como os crimes foram executados, de forma sequencial, em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e com aparato de fuga, demonstra a falta de temor, a periculosidade e a audácia dos flagranteados, o que compromete a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal’’.[...]

[...]Com efeito, na decisão em que decretei a prisão preventiva decorrente da prisão em flagrante do réu verifiquei concretamente que ‘‘em primeiro plano, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, diante do reconhecimento procedido por duas das vítimas dos assaltantes, os quais revelaram características dos trajes dos seus algozes, além de minudenciarem as condutas de cada um dos meliantes. Por outro lado, a maneira como os crimes foram executados, de forma sequencial, em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e com aparato de fuga, demonstra a falta de temor, a periculosidade e a audácia dos ‘réus’, o que compromete a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o ‘réu’ cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2020